Tribunal: TJES
Processo: 5007501-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007501-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAGA NETTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5007501-52.2022.8.08.0000

Agravante: Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan

Agravado: Condomínio do Edifício Residencial Braga Netto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a discussão acerca da incidência da tabela progressiva para aferição do consumo real apurado no hidrômetro pelo serviço de água e esgoto, por reputar que tal questão não apreciada na coisa julgada formada.

Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, a pretexto de que padece de
error in judicando
ao deixar de aplicar na fase de cumprimento de sentença a tarifa progressiva, nos termos da Súmula 407 do STJ. Acrescenta que a coisa julgada formada reconheceu apenas a impossibilidade de cobrança do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades. Advoga que para a aferição do
quantum debeatur
há necessidade de aferição da tabela progressiva vigente no período controvertido (setembro de 2008 a outubro de 2018). Sustenta que não há ofensa à coisa julgada porque dita matéria não foi apreciada e decidida.

Por meio da decisão com o id 3233618, deferi o efeito suspensivo postulado
.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id 3321201), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em deferi o efeito suspensivo postulado, segundo a interativa jurisprudência, “
O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local.
8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.
[...]”
(TJES, Apelação Cível, 024180231268, Relator DES: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, DJ: 01/04/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO REAL AFERIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA. VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAIS CRÉDITOS PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414);

2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009);

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000;

4. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível, 024200079994, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Ocorre que, na hipótese vertente, a discussão gravita justamente em torno da não aplicação da tabela progressiva, a pretexto de que a sentença não a teria analisado.

Embora a parte dispositiva da sentença, objeto de cumprimento, tenha feito constar a procedência do pleito autoral para “
DETERMINAR que a ré promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro
”, bem de se ver que tal conclusão partiu tanto do reconhecimento de que “
a tarifa cobrada compulsoriamente pelo fornecimento de água e/ou esgoto deve obrigatoriamente estar atrelada à proporcionalidade do consumo, portanto, ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária fornecedora
”, como pelo fato de reputar que “
a cobrança da tarifa mínima
multiplicada pelas 24 (vinte e quatro) economias que integram o condomínio autor de forma indiscriminada, como vem fazendo confessadamente a concessionária requerida em flagrante desprezo do consumo real aferido no hidrômetro, ainda que fundada na justificativa de viabilizar economicamente o sistema, viola o princípio da isonomia e compromete, até mesmo, a finalidade da tarifa mínima, criada exatamente para fomentar o custeio operacional
e a disponibilidade do serviço e não em razão do gasto efetivo.
”

Por outras palavras aplicou em favor do agravado o entendimento do STJ firmado no repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414) no sentido de “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

Significa dizer que muito embora a sentença não tenha se debruçado sobre a temática da aplicação da tabela progressiva que, como visto nos precedentes citados deste TJES, coexiste com o entendimento firmado no referido repetitivo do STJ, certo é que não vislumbro a propalada afronta à coisa julgada, já que esta, cingiu-se a impedir que a concessionária agravante efetuasse a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma do condomínio agravado com hidrômetro único.

Em situação idêntica, destaco o seguinte precedente deste TJES:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA ALEGADA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISUM EFETIVAMENTE COMBATIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
HIDRÔMETRO DO REAL CONSUMO AUFERIDO. COBRANÇA PELA TABELA PROGRESSIVA COM BASE NO CONSUMO REAL.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

III.I.
A cobrança com base na leitura do hidrômetro do real consumo auferido, trata-se, justamente, da cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, sendo tal prática permitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 407, que determina “é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

III.II. In casu, considerando que o Condomínio Recorrido ajuizou a Ação Originária buscando, apenas, a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela Requerida, ora Recorrente, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar que a tarifa progressiva por faixa consumo de água, a mesma pode ser utilizada, com base no consumo real. Isso porque, a coisa julgada executada somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, sabidamente válida.

III.III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (STJ, AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

III.IV.
A Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo vedada, por conseguinte, a cobrança cumulativa com outros índices de atualização monetária.

III.V.
A Corte da Cidadania
fixou compreensão no sentido de que “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado” (STJ, REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011).

III.VI.
“O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (
STJ -
AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

III.VII.
Com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar que a cobrança seja realizada pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN,
bem como fixar a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação como sendo a Taxa SELIC, cumpre, também, arbitrar honorários advocatícios em favor da Recorrente, sobre o valor decotado da execução, a ser apurado pela contadoria.

III.VIII.
Recurso conhecido e provido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004432-46.2021.8.08.0000,
REL. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Julgamento: 20 de julho de 2022
)

Com base em tais fundamentos,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que os cálculos no cumprimento de sentença também considerem a aplicação da tabela progressiva com base no consumo real utilizada pela CESAN.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA QUE AFASTOU A MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA QUE DEVE SE DAR PELO CONSUMO REAL. APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a sentença não tenha se debruçado sobre a temática da aplicação da tabela progressiva que, como visto nos precedentes citados deste TJES, coexiste com o entendimento firmado no referido repetitivo do STJ, certo é que não existe a propalada afronta à coisa julgada, já que esta, cingiu-se a impedir que a concessionária agravante efetuasse a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma do condomínio agravado com hidrômetro único.

2. Aplica-se, no caso, o entendimento já firmado pelo TJES, no sentido de que “
considerando que o Condomínio Recorrido ajuizou a Ação Originária buscando, apenas, a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela Requerida, ora Recorrente, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar que a tarifa progressiva por faixa consumo de água, a mesma pode ser utilizada, com base no consumo real. Isso porque, a coisa julgada executada somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, sabidamente válida.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004432-46.2021.8.08.0000,
REL. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Julgamento: 20 de julho de 2022
).

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.